Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-45.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA EM PEDIDO DE ALVARÁ. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA. ART. 258 DO ECA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente representação por infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente e aplicou multa administrativa à recorrente.
2. A infração decorre da produção e veiculação de campanha publicitária com participação de criança sem prévia autorização judicial, exigida pelo art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como da prestação de informação inverídica em pedido de alvará judicial.
3. A sentença aplicou multa no valor de seis salários-mínimos, destinada ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a veiculação de campanha publicitária com participação de criança, sem autorização judicial prévia e mediante informação inverídica em pedido de alvará, configura infração administrativa; e (ii) estabelecer se a multa aplicada observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente condiciona a participação de criança em espetáculos públicos e atividades assemelhadas, inclusive publicidade comercial, à prévia autorização judicial, como instrumento de tutela preventiva do desenvolvimento integral.
6. Restou comprovado que a campanha publicitária foi veiculada antes da concessão do alvará judicial, além da utilização de informação inverídica.
7. A infração administrativa prevista no art. 258 do ECA possui natureza objetiva, consumando-se com a simples inobservância das normas protetivas, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa.
8. A alegação de boa-fé, ausência de prejuízo concreto ou adoção posterior de medidas internas de compliance não afasta a infração já consumada, uma vez que o sistema de proteção infantojuvenil orienta-se pela prevenção.
9. A autorização judicial não constitui formalidade burocrática, mas mecanismo essencial de controle prévio, cujo esvaziamento ocorre com a veiculação antecipada da campanha.
10. A multa fixada em seis salários-mínimos encontra-se dentro dos limites legais previstos no art. 258 do ECA e em patamar próximo ao mínimo, revelando adequada individualização da sanção, com caráter pedagógico e preventivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A participação de criança em campanha publicitária depende de autorização judicial prévia, cuja ausência configura infração administrativa independentemente de dolo ou culpa. 2. A prestação de informação inverídica em pedido de alvará judicial reforça a responsabilização administrativa. 3. A multa aplicada dentro dos limites legais, com adequada individualização, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 149 e 258.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0701152-60.2025.8.07.0013, Acórdão no 2052367, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 09/10/2025, DJe 28/10/2025.
TJDFT, Apelação Cível no 0702392-21.2024.8.07.0013, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024.